Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721913-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CS EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRACAO, LOCACAO E SERVICOS GERAIS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA ELISANGELA, ROSÂNGELA REIS DOS SANTOS, SÔNIA MARIA SOUZA MENDES, TATIANA PEREIRA DOS SANTOS, EDILMA COSTA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA, ANATALIA ARAÚJO VILLAR, LUCILENE SOUSA VIANA, MARINETE NASCIMENTO TEIXEIRA, ZENILDA ARAÚJO DE SOUZA, FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO CARLOS PINHO, JOSÉ EDMILSON TORRES DA SILVA, LUIZA MARIA CARVALHO, MARIA PEREIRA DA SILVA, JOSÉ LOPES DOS SANTOS, ROSILDA FERREIRA DOS SANTOS, NILTON BARBOSA ALVES, FRANCISCA MARIA MARQUES BARBOSA, ILDA CARDOSO DOS SANTOS, NEWTON CARLOS DE ALARÇÃO, ÉLIO BARBOSA DE SOUZA, LUIZ NASCIMENTO FILHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, verifico que a egrégia 5a Turma Cível está preventa, em razão da AP 0703385-88.2020.8.07.0018. Assim, em observância ao artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, determino a redistribuição deste recurso, observando-se a prevenção do órgão e relator. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora